Tribunal: TJMT
Processo: 1010554-07.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 1010554-07.2019.8.11.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: VIVIANHE DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (Id 53909468):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – ALEGAÇÕES INFUNDADAS - BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PERÍCIA QUE CONFIRMAM O ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRONTUÁRIO MÉDICO QUE APONTA QUEDA DE MOTO - RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO CARACTERIZADA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - VALOR RAZOÁVEL - MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão sofrida.
Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.
A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).
(N.U 1010554-07.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020)
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, interposta pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, manteve a sentença proferida na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), título de seguro obrigatório, corrigido pelo INPC desde o acidente e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, condenou a apelante, ainda, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC majorados em sede de apelação para R$1.200,00 (mil e duzentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8o, do CPC.
O Recorrente alega violação ao § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, o qual é claro ao dispor que os honorários deverão ser arbitrados no mínimo de 10% e máximo de 20% do valor da condenação, e que a regra prevista no § 8o do referido dispositivo, que prevê a fixação da verba sucumbencial de forma equitativa, é subsidiária e sua aplicação só dever ser realizada nos casos em que não se enquadrarem na regra anterior.
Recurso tempestivo (Id 57095492).
Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 61184453.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Conforme relatado, a Recorrente alega que os honorários advocatícios equitativos somente podem ser fixados na hipótese em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no presente caso, porquanto houve condenação em quantia certa, a qual, no caso concreto, foi de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
A Corte Superior, por fim, concluiu no referido decisum, in verbis:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020)
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, v.g., REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIV